Tribunal: TJSP
Processo: 1009685-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
NULIDADE DA CDA – Multa Administrativa – Município de Campinas – Embargos julgados improcedentes – Alegação de vícios formais na CDA – Não ocorrência – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 2o da Lei no 6.830/80 – Inexistência, ademais, de prejuízo à defesa do embargante – Presunção de liquidez e certeza da CDA não afastada – Precedente do STJ. Recurso não provido.

AGÊNCIA

Ementa:

NULIDADE DA CDA – Multa Administrativa – Município de Campinas – Embargos julgados improcedentes – Alegação de vícios formais na CDA – Não ocorrência – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 2o da Lei no 6.830/80 – Inexistência, ademais, de prejuízo à defesa do embargante – Presunção de liquidez e certeza da CDA não afastada – Precedente do STJ. Recurso não provido.

AGÊNCIA BANCÁRIA – MULTA – Lei Municipal no 12.475/2006 – Município de Campinas – Lei que determina às agências bancárias a manutenção de guarda-volumes à disposição dos usuários – Legitimidade – Competência legislativa municipal para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários – Matéria de interesse local – Inteligência do art. 30, I, da CF – Precedentes jurisprudenciais STF e Órgão Especial do TJSP – Hipótese, ademais, em que o embargante não se desincumbiu do ônus probatório – Art. 373, inciso I do CPC. Irresignação desacolhida também nesse tocante. Recurso não provido.

MULTA ADMINISTRATIVA – Município de Campinas – Embargos à execução julgados improcedentes – Penalidade que não se revela abusiva – Aplicabilidade autorizada por expressa previsão legal, com vistas a assegurar a observância de normas locais – Irresignação desacolhida também nesse tocante. Recurso não provido.